Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-11.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000158-11.2016.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSELITA CARVALHO DE SOUZA e outros (12)

Advogado(s)
:
ADRIANO FLORENCIO DE ALMEIDA, VICENTE MACEDO JUNIOR, CAIQUE ALMEIDA CALADO, ANDRE LUIS MELO SIMOES

APELADO: RAUL MALBOUILSON MELLO e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DE ALMEIDA, LEONEL DA SILVA BANDEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. RECONHECIMENTO DE POSSE PRECÁRIA EM AÇÃO ANTERIOR DE REINTEGRAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR USUCAPIÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Cleide Carvalho de Souza e outros, sucessores de Roselita Carvalho de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Entre Rios/BA, que extinguiu o pedido de usucapião especial urbana sem resolução de mérito, em razão de coisa julgada formada nos autos nº 8000550-82.2015.8.05.0076, e julgou procedente a reconvenção para reconhecer a usucapião em favor de Joselita Alves Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se os apelantes preencheram os requisitos para aquisição da propriedade por usucapião especial urbana ou se há óbice decorrente da coisa julgada material estabelecida em ação possessória anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A usucapião exige posse contínua, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo período legal, além da destinação à moradia e da inexistência de outro imóvel em nome do possuidor. No caso, restou demonstrado que, em ação de reintegração de posse ajuizada anteriormente, a natureza da posse foi reconhecida como precária, decorrente de mera permissão ou comodato, tendo transitado em julgado decisão que assegurou a posse a terceiro. A rediscussão da matéria equivaleria a afastar a autoridade da coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: Reconhecida em ação anterior, com trânsito em julgado, a posse precária sobre o imóvel objeto da demanda, não há que se falar em aquisição originária por usucapião especial urbana, devendo ser preservada a coisa julgada material e mantida a procedência do pedido reconvencional.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 183; Código Civil, art. 1.240; CPC, arts. 502 e 504.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0502215-38.2014.8.05.0113; TJ-DF, Apelação nº 0737460-44.2019.8.07.0001; TJ-MG, Apelação nº 10210110079410001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12